Tribunal: TJDFT
Processo: 0739124-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739124-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO DIAS CORDEIRO IMPETRANTE: SUENILSON SAULNIER DE PIERRELEVEE SA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de FLAVIO DIAS CORDEIRO, contra a decisão proferida em audiência de custódia, em que o d. magistrado converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (ID 51367397). Em síntese, afirma o impetrante que a invasão policial na residência do paciente fora cometida por fundamentos que não se respaldam no instituto da “fundada suspeita”, em especial porque a equipe responsável pela operação policial sequer juntou fotos, vídeos prévios, interceptação telefônica autorizada judicialmente, delação anônima ou relatório policial. Destaca que as autoridades policiais arrombaram a porta do domicílio do paciente e que o depoimento do condutor do flagrante carece de fundamentação e de veracidade. Questiona a legalidade da busca domiciliar realizada, defendendo a nulidade de todas as provas obtidas diretamente dela e por derivação e o trancamento da ação penal ante a inexistência de provas sobre a materialidade. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja suspensa a ação penal até o julgamento da ordem mandamental. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e, por fim, pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e da nulidade das provas dela obtidas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/09/2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 273, §1o-B, inciso V (crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais), ocasião em que foram apreendidas sete caixas do medicamento Cetamin, cada uma contendo 1 frasco-ampola de 50ml da substância Cloridrato de Cetamina 10%; R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em espécie; 1 (uma) maquininha de cartão da empresa Mercado Pago, Modelo D175, 1 (um) aparelho celular APPLE IPHONE 14PRO e 1 (um) aparelho celular SAMSUNG GALAXY A12 (ID 171612564 dos autos de origem). Registre-se que a busca domiciliar foi realizada visando constatar a prática pelo paciente do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, em sua própria residência. Impende destacar que as fundadas suspeitas se originaram de uma investigação policial iniciada a partir de denúncia anônima relatando tal atividade criminosa (Denúncia no 14772/2023-DICOE), a qual restou checada por meio de diligências investigativas realizadas pela equipe policial, evidenciando-se a justa causa necessária para a busca domiciliar. Por oportuno, confira-se o que foi informado pelo condutor do flagrante quando da prisão, o que ratifica as diligências efetuadas antes da concretização da busca domiciliar (ID 171612559 – p. 1/2 dos autos de origem): (...) Que o depoente é lotado na Seção de Repressão às Drogas da 21' Delegada de Polícia e participou da investigação que culminou com a prisão em flagrante delito de FLÃVIO DIAS CORDEIRO; Que a citada investigação teve início há 5 (cinco) semanas e teve como ponto de partida o recebimento de denúncia anónima que indicava que o investigado era um traficante de CETAMIN (cloridrato de cetamina) e realizava as vendas por meio do telefone celular; Que a equipe do depoente passou a monitoras a residência de FLÁVIO, situada na Rua 07 norte lotes 3,4 e 5, Bloco A, apartamento 503, Ed. MAX NOME. Aguas Claras/DF; Que os monitoramentos revelaram que o investigado não realizava atividade laboral lícita e permanecia a maior parte do tempo em seu apartamento; Que foi verificado que ele fazia uso do veículo M.BENZ, cor prata, placa IXJ 0B80; Que a equipe do depoente logo percebeu um grande fluxo de pretensos usuários entrando, permanecendo poucos minutos e saindo do condomínio em seguida; Que a equipe teve acesso ao sistema de controle de visitas e às câmeras do circuito de monitoramento fechado do prédio; Que FLÁVIO autorizava a entrada de muitas pessoas em seu apartamento em um curto período de tempo, compreendido entre o final da tarde e a madrugada; Que na data de hoje, 11/09/2023, a equipe do depoente retornou ao endereço do investigado para coletar mais informações e abordar usuários que viessem a entrar e sair de seu aparcamento; Que a equipe monitorou o acesso de alguns usuários que se dirigiram ao apartamento de FLÁVIO, contudo apenas um foi abordado em razão do número reduzido de policiais; Que o usuário, identificado como RAMONN VOUFGAND ARAUTO PEREIRA. trajava bermuda cinza, camiseta bege e chinelos brancos e chegou sozinho ao hall de entrada do condomínio; Que RAMONN se identificou junto à portaria, pois já possuía cadastro, e foi até o apartamento de FLÁVIO; Que poucos minutos depois o usuário saiu do prédio e após se afastar a uma distância segura foi abordado pela equipe do depoente; Que os policiais realizaram busca pessoal e localizaram no bolso da bermuda uma caixa lacrada do anestésico CETAMIN com um frasco intacto; Que o usuário esclareceu comprou a droga momentos antes com um rapaz chamado FLAVIO e que atende pela alcunha de GARGAMEL; Que disse ainda que combinou de pagar R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por meio de PIX na semana seguinte. Disse também que compra CETAMIN com o mesmo traficante há 2 (dois) anos; Que diante da confirmação da venda, a equipe do depoente entrou no apartamento do investigado e realizou sua prisão; Que no momento que os policiais entraram, FLAVIO estava na janela do quarto e jogou 7 {sete) caixas do medicamento CETAMIN na área comum do condomínio; Que os frascos foram recuperados em seguida; Que na carteira do investigado foram localizados R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em espécie; Que foram localizados 2 (dois) aparelhos celulares e uma máquina de pagamento por cartão da empresa Mercado Pago; Que foi dada voz de prisão ao investigado, tendo este sido apresentado para a autoridade policial de plantão; Que a equipe do depoente elaborará relatório complementar com detalhes da investigação (...) A testemunha policial Marlon Humberto Carvalho, que também participou da investigação policial, assim narrou (ID 171612559 – p.3 dos autos de origem): (...) Que na data de hoje, 11/09/2023, ficou responsável por auxiliar no monitoramento e na abordagem de eventuais usuários que comprassem drogas do investigado; Que participou da abordagem ao usuário RAMONN VOUFGAND ARAUJO PEREIRA e viu o momento em que o anestésico CETAMIN foi localizado no bolso da bermuda; Que entrevistou o usuário, tendo este dito que comprou o entorpecente momentos antes no apartamento 503 A do condomínio MAX HOME, de um homem chamado FLÁVIO, vulgo GARGAMEL; Que o usuário disse ainda que pagaria o valor R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por meio de ''pix'' na semana seguinte. Disse também que compra a mesma droga há anos com o investigado; Que participou das buscas no interior do apartamento de FLÁVIO e da localização dos frascos de CETAMIN jogados pela janela no momento da entrada dos policiais; Que na carteira do investigado foram localizados R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em espécie; Que foram localizados 2 (dois) aparelhos celulares e uma máquina de pagamento por cartão da empresa Mercado Pago(...) Por sua vez, Ramonn Voufgand Araujo Pereira, que se declarou usuário da droga fornecida exatamente pelo paciente, relatou (ID 171612559 – p.4 dos autos de origem): (...) Que é usuário de cetamina, vulgarmente chamada de ''KEY'', há três anos; Que hoje, 11/09/2023, decidiu comprar a droga, pois a sua havia acabado; Que normalmente, compra a cetamina de dez em dez dias, para consumo pessoal; Que tem o costume de comprar com o mesmo homem, conhecido com FLÁVIO, vulgo ''GARGAMEL''. Ressaltou ainda, que compra somente com ele há dois anos; Que normalmente Flávio avisa quando está com frascos da droga para vender por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp; Que Flávio costuma efetuar as vendas das drogas em sua casa, no residencial MAX HOME, bloco A, apartamento 503 localizado na Rua 7 Norte, Lotes 3 e 5 - Águas Claras; Que, hoje, por volta das 13h, Flávio lhe enviou uma mensagem avisando a droga havia chegado; Que assim que recebeu a informações, marcou com Flávio para pegar mais um frasco de substância no final da tarde; Que, como de costume, foi até a residência de Flávio para buscar a droga; Que ao chegar no prédio se identificou na portaria e foi à unidade de Flávio; Que negociou o frasco da substancia pelo valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), contudo combinou de efetuar o pagamento posteriormente; Informou que os pagamentos são feitos por meio de pix e que nunca efetuou o pagamento por meio de dinheiro em espécie; Que assim que saiu do local, foi abordado por policiais civis, os quais localizaram em seu poder um caixa lacrada contendo um frasco intacto do anestésico cetamin (no bolso traseiro de sua bermuda) (...) Ao contrário do que sustenta o impetrante, não se constata, neste juízo de cognição sumária, qualquer arrombamento na porta do domicílio do acusado, nem inverdades ou contradições nas versões trazidas pelos policiais que participaram da investigação e do flagrante. Ao contrário, a busca realizada e a consequente prisão em flagrante se mostraram devidamente respaldadas na legislação vigente, porquanto presentes justificativas suficientes para embasá-las. Nesse cenário, confirmada a fundada suspeita da prática de crime permanente no local, ressai inequívoca a materialidade do delito previsto no artigo 273, §1o-B, inciso V do Código Penal, bem como a presença dos indícios de autoria (fumus comissi delicti). Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a qualidade da droga (anestésica), com alto poder de dependência (conforme Laudo Preliminar de ID 171612566 dos autos de origem) e a forma reiterada em que o paciente comete o mesmo crime, máxime porque possui passagem semelhante há pelo menos um ano. A propósito, nesse particular, destaca-se trecho da decisão proferida em audiência de custódia, devidamente amparada em fundamentos idôneos, declinando os fatos e as razões concretas que justificam a segregação do paciente (ID 171783636 dos autos de origem): (...) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O caso é grave, pois o autuado, de acordo com o relato dos policiais, vem vendendo medicamentos em seu apartamento, de forma reiterada a diversos usuários. Além disso, o autuado tentou se desvencilhar das substâncias para se furtar da lei penal. Já teve passagem por crime idêntico há um ano e persiste na prática criminosa. Acrescento que o medicamento, de acordo com relatos, causa dependência química, o que torna a conduta ainda mais gravosa. (...) De fato, indubitável a acentuada gravidade concreta da conduta. Isso porque a difusão de entorpecentes, em especial de fármacos anestésicos da natureza daquele encontrado na residência do acusado, de procedência ignorada, representa ameaça e insegurança no meio social, tornando seus usuários cada vez mais reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa. Por fim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo, ainda, qualquer motivo idôneo para suspender o trâmite do inquérito policial. Aliás, considerando a qualidade da droga apreendida na posse do paciente, as circunstâncias do crime, praticado de forma reiterada, além da demonstrada tentativa do acusado de esconder as substâncias (ao jogá-las pela janela) e se esquivar da lei penal, não se revela cabível a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora